Tribunal: TJDFT
Processo: 0749501-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749501-36.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA AGRAVADO: ALEXANDRE BARRETO DE PAULA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA contra decisão exarada pelo juízo de Direito da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais c/c tutela de urgência n. 0745634-66.2024.8.07.0001, proposta por ALEXANDRE BARRETO DE PAULA em desfavor da agravante e outros, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente, ao fundamento da ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica da autora, destacando que esta não teria comprovado seus rendimentos mensais apesar de instada a fazê-lo. Em suas razões de recorrer, preliminarmente, a agravante assevera fazer jus ao benefício da justiça gratuita, colacionando extratos de conta bancária de sua titularidade a fim de demonstrar sua hipossuficiência econômica. No caso em apreço, embora a agravante tenha requerido a benesse, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e das despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. De mesma sorte, o STJ, na apreciação do REsp no 1988687/RJ (2022/0061185-5), por maioria, fixou a seguinte tese repetitiva (Tema 1178): i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Registre-se que ainda não foi publicado o acórdão representativo. Por conseguinte, a tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça inviabiliza o indeferimento, de plano, da concessão do benefício da justiça gratuita, cabendo ao requerente comprovar a sua condição de hipossuficiente. Assevere-se que, como bem ponderado pelo juízo de primeiro grau, a recorrente não esclareceu seus rendimentos mensais, especialmente no que se refere ao exercício de sua atividade empresarial (IDs 238547702 a 238547703 dos autos de origem). Assim, determino a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como esclarecimentos acerca de seus rendimentos mensais, declaração de imposto de renda dos últimos 3 anos, extratos de todas suas contas bancárias e faturas de cartão de crédito dos últimos 3 meses, rendimentos obtidos com a atividade empresária, dentre outros. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025 às 19:03:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora